Tribunal: TJSP
Processo: 1521849-68.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521849-68.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante DIGNEI
DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
prejudicada a preliminar, deram provimento ao recurso a fim de absolver o réu
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521849-68.2019.8.26.0266 -Voto no 28.036
2
Apelação Criminal no 1521849-68.2019.8.26.0266
Comarca: Itanhaém
Apelante: DIGNEI DE MORAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 28.036 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 167/172, cujo relatório se adota,
DIGNEI DE MORAES foi condenado como incurso no artigo 12 da Lei
10.826/2003 à pena de 01 ano e 04 meses de detenção, no regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 13 dias-multa, no piso, sendo-lhe concedido o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, o réu apela a esta Corte postulando, em
preliminar, a nulidade da r. sentença ante o não enfrentamento de todas as teses
defensivas e ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição pela
incidência do princípio da insignificância (fls. 181/192).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
210/214), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 224/235).
É, em síntese, o relatório.
Voto.
Por primeiro, cabe salientar que a nulidade arguida
restará prejudicada com o desfecho do mérito.
De acordo com a denúncia, no dia 18 de dezembro de
2019, por volta de 16h, na Rua Elizeu Visconte, 902, Belas Artes, na Comarca de
Itanhaém, DIGNEI DE MORAES possuía e mantinha sob sua guarda onze
cartuchos íntegros do calibre 22, da marca PMC Bronze, munição de revolver, de uso
permitido, no entanto, fazia-o em desacordo com determinação legal e regulamentar,
no interior de sua residência.
Segundo o apurado, policiais civis dirigiram-se ao local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521849-68.2019.8.26.0266 -Voto no 28.036
3
dos fatos, visando dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela
3a Vara Criminal de Itanhaém (feito no 1521737-02.2019).
O réu, então, franqueou a entrada dos investigadores, os
quais, ao ingressarem na residência, lograram encontrar na posse de DIGNEI, no
interior de uma gaveta, uma caixa contendo onze munições intactas de revolver, sem
qualquer autorização para tanto, seguindo-se a prisão em flagrante delito.
Pois bem.
O édito condenatório não deve subsistir.
Com efeito, o laudo pericial encartado a fls. 133/136
não atestou o poder vulnerante do armamento apreendido na residência do réu,
impossibilitando, assim, a constatação da materialidade delitiva.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM A NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA
DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1.
A
Terceira
Seção desta
Corte pacificou
entendimento no sentido de que o tipo penal de
posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de
delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo
irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter
ofensivo.
2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por
laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo
(inapta a disparar), deve ser reconhecida a
atipicidade da conduta perpetrada, diante da
ausência de afetação do bem jurídico incolumidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521849-68.2019.8.26.0266 -Voto no 28.036
4
pública, tratando-se de crime impossível pela
ineficácia absoluta do meio. 3. Ordem concedida”
(HC 445.564/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 24/05/2018).
Ante o exposto, prejudicada a preliminar, dá-se
provimento ao recurso a fim de absolver o réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal.
IVO DE ALMEIDA
Relator